Tribunal: TJES
Processo: 5010865-82.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010865-82.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: FELIPE CUNHA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. TEMA 1417 DO STF. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E DE RESULTADO. ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais). O autor alega que seu voo de Navegantes/SC para Vitória/ES foi cancelado, resultando em um atraso total de 15 horas e 34 minutos para a chegada ao destino final.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se o caso se amolda à hipótese de suspensão do Tema 1417 do STF; (ii) se a necessidade de manutenção não programada na aeronave configura excludente de responsabilidade; e (iii) se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O Tema 1417 do STF discute a responsabilidade do transportador em atrasos fundados em caso fortuito ou força maior externos, o que não se aplica ao caso de manutenção técnica, classificada como fortuito interno. 2. A relação é de consumo, sendo a responsabilidade do transportador aéreo objetiva e de resultado, podendo ser afastada apenas mediante prova de inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 3. A alegação de necessidade de manutenção não programada na aeronave caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada pela recorrente, não sendo apta a excluir o dever de indenizar. 4. O atraso de mais de 15h na chegada do passageiro ao destino final é apta para configurar danos morais, em razão da submissão do consumidor a perda de tempo útil, desconforto e frustração dos planos de viagem. 5. O montante de R$ 13.000,00 mostra-se excessivo frente aos parâmetros da Turma, impondo-se a redução para R$ 5.000,00.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, V e X, CF; Art. 2º, 3º e 14, CDC; Art. 186, 734, 927 e 944, CC.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por FELIPE CUNHA DOS SANTOS em face de LATAM AIRLINES GROUP S.A. O autor narra que adquiriu passagens para o trecho Navegantes/SC – Vitória/ES para o dia 29/08/2025. Informa que o voo foi cancelado, sendo realocado apenas no dia seguinte, o que gerou um atraso de 15h34min na chegada ao destino.

A parte ré apresentou contestação alegando que o cancelamento decorreu de necessidade de manutenção corretiva emergencial. Sustentou a ocorrência de caso fortuito/força maior e a inexistência de danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Irresignada, a ré interpôs recurso inominado pugnando pela suspensão do feito (Tema 1417 STF) e, no mérito, pela reforma total do julgado ou redução do quantum indenizatório. O recorrido apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da Inaplicabilidade da Suspensão pelo Tema 1417 do STF. Indefiro o pedido de sobrestamento do feito. O Tema 1417 do STF discute a responsabilidade do transportador em atrasos fundados em caso fortuito ou força maior externos. No caso em tela, o atraso do voo e os transtornos suportados decorrem de necessidade de manutenção não programada de aeronave, situação que se relaciona a risco inerente à atividade explorada pela recorrente, e se amolda perfeitamente à falha na prestação do serviço (fortuito interno) e não a eventos externos imprevisíveis.

Do Mérito. No mérito, estabelece-se que a relação é de consumo, pois a ré se enquadra no conceito de fornecedora e o autor, no de consumidor, ambos constantes nos art. 2º e 3º do CDC. Ressalte-se que a responsabilidade do transportador aéreo é objetiva e de resultado, podendo ser afastada apenas mediante prova de inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A alegação de necessidade de manutenção não programada na aeronave caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da própria atividade econômica explorada pela recorrente, não sendo apta a excluir o dever de indenizar.

Nesse contexto, fundamenta-se que o atraso de mais de 15h na chegada do passageiro ao destino final é apta para configurar danos morais, em razão da submissão do consumidor a perda de tempo útil, bem como desconforto no período demasiadamente longo de espera e frustração dos planos de viagem ou retorno.

Todavia, quanto ao valor da condenação, assiste razão à recorrente. Embora o dano moral seja evidente, a fixação em R$ 13.000,00 (treze mil reais) destoa dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como da jurisprudência firmada por esta Turma Recursal para casos similares de atrasos de voo sem o registro de agravantes extraordinários.

Dessa forma, a minoração do quantum para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se mais adequada para compensar o abalo sofrido, sem proporcionar o enriquecimento sem causa da parte autora, mantendo o caráter pedagógico da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)